Tribunal: TJMT
Processo: 1004712-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004712-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), FLAVIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 042.560.311-38 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

FLÁVIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA PARA CORREÇÃO DE DIÁSTASE DE PAREDE ABDOMINAL, DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL, PLÁSTICA MAMÁRIA COM PRÓTESES DIREITA E ESQUERDA E LIPODISTROFIA DIREITA E ESQUERDA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, notadamente quando, a despeito de sua imprescindibilidade, do relatório médico nada se observa quanto à emergência para realização dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos de “c
orreção de diástase de parede abdominal; dermolipectomia abdominal não estética; plástica mamária reconstrução com próteses direita e esquerda; e correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda”.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLÁVIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no
1000028-21.2022.811.0026
, por si ajuizada em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
que indeferiu a tutela provisória de urgência que objetiva a autorização/custeio pela requerida dos procedimentos cirúrgicos de
“C
orreção de diástase de parede abdominal; Dermolipectomia abdominal não estética; Plástica mamária reconstrução com próteses direita e esquerda; e Correção de Lipodistrofia braquial direita e esquerda.”

Sustenta a agravante, em síntese, que é segurada do plano de saúde oferecido pela requerida e, sendo diagnosticada portadora de obesidade mórbida com comorbidades associadas ao seu sobrepeso, fora submetida à cirurgia de gastroplastia redutora.

Destaca que após a realização da bariátrica, em que pese esta tenha lhe proporcionado grande satisfação, pois emagrecera mais de 39 kg, tem suportado abalo em sua saúde física e emocional, com transtornos de natureza psicológica, como ansiedade, insegurança e baixa autoestima, principalmente, em razão do excesso de pele acumulada em seu corpo em decorrência da expressiva perda de massa corporal.

Alega que solicitou autorização para realização dos procedimentos cirúrgicos, sendo que a agravada emitiu

parecer desfavorável em
relação aos procedimentos de plástica mamária reconstrução com prótese e correção de lipodistrofia braquial, sob a justificativa de não constarem no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar; quanto aos procedimentos de correção de diástase de parede abdominal e dermolipectomia abdominal, a agravada também os negou, contudo, até a data da interposição do agravo de instrumento não havia formalizado a negativa.

Assegura que os procedimentos cirúrgicos pleiteados são inerentes ao tratamento da obesidade mórbida e, por consequência, representam uma continuidade da cirurgia bariátrica já realizada, de modo que o plano de saúde não pode recusar-se a autorizar o tratamento, pena de comprometer o objeto do contrato, qual seja, assegurar a prestação de serviços destinados à manutenção da saúde e vida de seus segurados.

Aduz que, à hipótese, encontram-se presentes os requisitos para a antecipação de tutela, traduzidos pela probabilidade do direito invocado e pelo perigo da demora caso a medida lhe seja deferida apenas ao final da demanda.

Sob tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 121798479).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID no 124616665).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora FLÁVIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA é beneficiária/titular do plano de saúde firmado entre a requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO-MT, contrato no 531.103900000900-8 (ID no 124616666 e no 73547702 autos na origem).

Relata a autora que, portadora de obesidade mórbida, fora submetida à exitosa cirurgia de gastroplastia, contudo, em razão dos mais de 39 quilos perdidos, apresenta atualmente grande acúmulo de excesso de pele que lhe ocasiona transtornos de ordem física e mental.

Assim, com indicação de profissionais especialistas fora lhe prescrita a realização dos procedimentos cirúrgicos de “c
orreção de diástase de parede abdominal; dermolipectomia abdominal não estética; plástica mamária reconstrução com próteses direita e esquerda; e correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda”,
negados pela operadora de planos de saúde, razão pela qual ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

O pleito de urgência fora indeferido pelo magistrado
a quo
(ID no 121420951), dando azo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser analisada a presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos de “c
orreção de diástase de parede abdominal; dermolipectomia abdominal não estética; plástica mamária reconstrução com próteses direita e esquerda; e correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda”,
foram recomendados à autora pelo cirurgião plástico, Dr. Túlio dos Santos Carneiro – CRM-MT 7662, para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica (ID no 73547719 autos na origem).

Deveras, conquanto a jurisprudência pátria venha admitindo a obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador pós-bariátrico, não estético, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não se verifica, no caso dos autos,
a priori
, a emergência da medida vindicada pela agravante.

Isso porque, a despeito do relato da autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando assim transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi realizada em 03/05/2019, ou seja, há quase 03 anos, conforme se denota do relatório médico constante do ID no 73547719, sinalizando, a princípio, ausência de emergência/urgência para a realização dos procedimentos ora vindicados.

Ademais, conforme bem salientou o magistrado
a quo
, neste momento processual ainda não se tem a necessária certeza quanto ao caráter reparador dos procedimentos cirúrgicos ora pleiteados, sendo prudente o aguardo da adequada instrução processual, inclusive, com a realização de perícia médica, conforme sugerido pelo magistrado, para se descartar o caráter estético dos procedimentos ora discutidos.

Assim, em que pese a relevância do laudo psicológico acostado no ID no 73547725-autos na origem, que atesta os transtornos emocionais suportados pela autora em decorrência do excesso de pele em seu corpo, como dito anteriormente, não se reconhece emergência bastante neste momento processual a justificar a determinação imediata de custeio pelo plano de saúde das cirurgias requeridas pela agravante.

Aliás, nem mesmo o relatório médico apresentado pelo cirurgião plástico descreve situação de urgência e/ou emergência, a teor do art. 35-C da Lei 9.656/98
:

Art. 35-C
. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

Desta feita, não demonstrada a emergência para a realização dos procedimentos cirúrgicos, de ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os julgados recentes desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(N.U 1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
(N.U 1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

Das demais Cortes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJRS - Agravo de Instrumento No 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022